Tribunal: TJBA
Processo: 0506362-41.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506362-41.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BAHIA FORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE COBRANÇA INDEVIDA
.
REGULARIDADE DA CONDUTA. COMPROVADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA M
ODIFICADA
.
APELO
PROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula
a parte autora
a declaração de inexistência de débito, alegando
que
jamais contrat
ou
o
cartão de crédito
objeto da lide.

2
.
In casu,
logr
ou
êxito a parte ré/apela
nte
ao comprovar a
contratação e a
constituição do débito, mediante juntada
de
contrato
, ID
62143090,
fls.
5
e seguintes,
que,
diferente do quanto alegado
na exordial
,
comprova que
a parte autora solicitou cartão de crédito pessoa jurídica,
na
modalidade empresarial, bandeiras Visa e Mastercard, a ser cobrado por meio de débito em conta, devidamente assinado pela parte autora.
Nesse contexto, reputa-se demonstrada a licitude da conduta d
a

parte ré/
apelad
a.

Sentença m
odificada
. Apelo provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0506362-41.2016.8.05.0274
sendo
Apelante
Banco Bradesco S.A.
e
Apelad
o

Bahia Fort Agropecuários LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

dar

provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça